Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD. DETERMINAÇÃO COM BASE UNICAMENTE NA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADO PELO EXEQUENTE. RISCO DE O MAGISTRADO RESPONDER PELO CRIME ART. 36, DA LEI N.o 13.869/2019. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA.
1. O indeferimento do pedido de bloqueio de ativos do devedor por meio do sistema BacenJud pelo magistrado singular, com base no receio de sua conduta se amoldar ao tipo penal do art. 36, da Lei n.o 13.869/2019, não tem fundamento.
2. Se, no momento da prolação da decisão ora agravada, a Lei n.o 13.869/2019 encontrava-se em período de vacância, tal diploma legal não poderia ser aplicado ao ato praticado pelo douto julgado, consoante o vetusto princípio da anterioridade penal (nullum crimen, nulla poena sine lege), corolário do princípio da legalidade. Ademais, para que se configure o delito do art. 36, da Lei do Abuso de Autoridade, não basta a ordem de indisponibilidade em montante excessivo e desproporcional ao valor da execução, sendo indispensável a recusa dolosa do Juiz de realizar o decote do montante excessivo, após prova da parte executada, e a presença do elemento subjetivo especial do tipo consistente na intenção “de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal” (art. 1o, §1o, da Lei n.o 13.869/2019), requisitos visivelmente não caracterizados no caso concreto.
3. O pagamento em dinheiro, seja ele em espécie, seja ele depositado em aplicações financeiras, goza de preferência legal, sendo que a pesquisa ao sistema BacenJud, além de autorizada pelos arts. 139, inciso IV, e 837, ambos do CPC, constitui instrumento processual de larga utilização pelo Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento provido.